Tribunal: TJPA
Processo: 0800220-88.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800220-88.2021.8.14.0025

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: IZABEL RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.413.542 – RS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações interpostas por ambas as partes em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por beneficiária do INSS contra instituição financeira. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de contratos não reconhecidos. O juízo de origem reconheceu a inexistência de relação jurídica quanto a um dos contratos, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da contratação do empréstimo consignado apontado como indevido; (ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, independentemente da prova de má-fé; (iii) saber se os descontos indevidos justificam a indenização por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional, bem como se os consectários legais estão em conformidade com a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, permitindo a inversão do ônus da prova.
4. O banco não comprovou a regularidade do contrato, limitando-se a apresentar comprovante de TED, o que não afasta a ilicitude da contratação diante da ausência de documentos válidos e assinaturas divergentes.
5. Reconhecida a falha na prestação do serviço, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e conforme jurisprudência do STJ (modulação dos efeitos da decisão nos autos dos
Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS
.
6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, sendo o valor fixado compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
7. Adequação da incidência de juros e correção monetária às disposições da Lei 14.905/2024, com aplicação da Taxa Selic deduzida do IPCA, a depender da natureza do dano e do marco temporal da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido apenas para adequar os consectários legais conforme fundamentação.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.
2. A repetição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
3. Descontos indevidos em benefício previdenciário, por si sós, configuram dano moral indenizável.
4. Os consectários legais incidentes sobre danos morais e materiais devem observar a Lei nº 14.905/2024, com aplicação da Taxa Selic deduzida do IPCA, conforme a natureza da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único; CC, arts. 876, 884 e 885; CPC/2015, arts. 371 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA; STJ, Súmula 297; STJ, Embargos de Divergência no REsp 1.413.542/RS; TJPA, Apelação Cível nº 5119004.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0800220-88.2021.8.14.0025

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S.A.

AGRAVADO/APELADO: IZABEL RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES RELATOR:

Trata-se de agravo interno interposto por Banco Itaú Consignado S.A. em face de decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações interpostas tanto pelo banco quanto pela autora Izabel Rodrigues de Almeida, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais que tramita perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba.

Na origem, a autora narra que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de contratos de empréstimo consignado que alega não ter contratado, notadamente os de nºs 581068164, 589966902 e 598030703, todos firmados em nome do banco ora agravante. Requereu, por conseguinte, a declaração de inexistência das relações jurídicas, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
reconheceu a ausência de comprovação do contrato nº 598030703 por parte da instituição financeira e condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00. A decisão também fixou honorários de sucumbência em desfavor da instituição financeira.

Inconformado, o banco interpôs Agravo Interno sustentando, preliminarmente, a tempestividade do recurso, com base na contagem do prazo processual e nas suspensões ocorridas no interregno.

No mérito, defende, inicialmente, a regularidade da contratação, afirmando que, embora não tenha sido juntado o contrato físico nos autos, apresentou comprovante de TED no valor de R$ 957,83, depositado diretamente na conta bancária de titularidade da autora, o que, segundo sustenta, comprova a existência da relação jurídica. Alega que a ausência de devolução do valor pela autora, bem como sua inércia em buscar resolução administrativa, evidenciam a convalidação do negócio jurídico, nos moldes da jurisprudência do TJPA e de tribunais pátrios.

Quanto à indenização por danos morais, argumenta que a controvérsia, ainda que eventualmente existente, não configura ofensa à dignidade da parte autora que justifique compensação pecuniária, sendo o caso de mero aborrecimento, e requer, alternativamente, a redução do quantum indenizatório por considerá-lo excessivo.

Impugna também a condenação à restituição em dobro, ao argumento de que não restou caracterizada má-fé por parte da instituição, invocando o precedente do EAREsp nº 676.608/RS para sustentar que a devolução simples deve prevalecer quanto a cobranças realizadas anteriormente à data de 30/03/2021.

Aduz, ainda, que a atualização monetária e os juros devem seguir os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, instituindo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC (deduzido o IPCA) como taxa de juros legais.

Por fim, pugna pela exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, invocando o princípio da causalidade, ou, subsidiariamente, requer a compensação recíproca, com base na Súmula 306 do STJ, alegando que a autora deu causa à instauração da demanda judicial.

Ao final, o agravante requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão monocrática, a fim de que sejam afastadas a condenação à restituição em dobro, a indenização por danos morais e os honorários sucumbenciais, ou, alternativamente, que tais condenações sejam moduladas ou reduzidas conforme os fundamentos expostos, com a correta incidência dos índices legais atualizados.

Sem contrarrazões,

conforme certidão (Id. 27398455).

É o relatório, razão pela qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise

Anoto que os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para infirmar a decisão por ora objurgada.

Com efeito, sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘’Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’’

Aponto, assim, que, em se cuidando a relação bancária, de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi determinado pelo juízo
a quo
, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015, não tendo o réu/apelado conseguido desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015.

Sob tal prisma, apura-se dos autos que, diante da situação posta, e das razões articuladas, a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer prova capaz de evidenciar a regularidade da operação, considerando que os contratos anexados, apresentam assinaturas destoantes das respectivas identificações; bem como que o comprovante de transferência, TED, foi considerado, inclusive, pelo juízo de origem, que determinou a compensação dos valores; mas, coadunando com o entendimento proferido pela decisão monocrática de minha relatoria, que repiso, a simples transferência não impõe, necessariamente, o reconhecimento da regularidade da contratação, uma vez que deve ser levado em consideração a conjugação da existência do contrato com a transferência de valores.

Assim, fica evidente a responsabilidade do Banco/apelante pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo com a instituição financeira que, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante de tais informações, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, a cobrança se apresenta indevida.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. Parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, cito recente julgado do STJ, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2
. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

E, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas ao autor de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Quanto ao dano moral, no caso, se mostra

evidente, em virtude dos transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela demandante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

A matéria já se encontra consolidada nesta Turma, conforme se depreende dos seguintes precedentes jurisprudenciais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTOR IDOSO E ANALFABETO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REJEITADA. MÉRITO. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. SUPOSTO REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. INSUBSISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO EM AMBOS OS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE APOSIÇÃO DE DIGITAL NUMA DAS AVENÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA A ROGO. BANCO RÉU QUE DEIXOU DE REQUER A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUANDO OPORTUNIZADA A FAZÊ-LO.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "

(6165430, 6165430, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-30)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO REQUERIMENTO DE PERÍCIA PELO RÉU – NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO - FRAUDE - CONTRATO NULO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE – TESE FIXADA PELO STJ - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR FIXADO NA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA E OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Com a inversão do ônus da prova, caberia ao banco réu/apelante demonstrar a legitimidade do contrato de empréstimo consignado impugnado. No entanto, a ratificação de alegação de autenticidade das assinaturas, sem, contudo, haver o requerimento de perícia para confirmar sua tese, quando, ainda, dada oportunidade para tanto, não é suficiente para desoneração do ônus que lhe cabia, restando caracterizada a fraude.

2.A ocorrência de fraude na assinatura do autor utilizada para contratação do empréstimo consignado e para retirada do valor por ordem de pagamento implica em nulidade do negócio jurídico.

3.O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da análise de má-fé por parte da instituição financeira, conforme tese fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.Desconto indevido realizado no benefício de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

5.Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor fixado em consonância com o praticado pela jurisprudência pátria e com os referidos princípios.

6.À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e desprovido.”

(5119004, 5119004, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Publicado em 2021-05-12)

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo pedagógico da condenação; vislumbro que o valor de R$ 5.000,00 se encontra dentro dos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VÍCIO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVELIA. DESCABIMENTO. VALIDADE DE CITAÇÃO RECEBIDA POR FILIAL. DESNECESSIDADE DE ENVIO DA CITAÇÃO POSTAL PARA A SEDE DO BANCO. MÉRITO. AUTOR DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO DEMONSTRA A LEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM" MANTIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

No que tange a fixação da indenização por dano moral, é recomendável que se pondere, equitativamente, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o grau de culpa do agente, além de considerar o caráter dúplice da medida, que tanto visa à punição do agente, a fim de desestimulá-lo a reiterar a conduta ilícita, quanto à compensação da vítima, com vistas a amenizar os transtornos havidos, tudo isso, sem que o valor da condenação se mostre tão irrisório, que nada represente, nem tampouco exagerado, a ponto de implicar enriquecimento indevido.
Dessa forma, enfrentadas tais premissas, levando em conta as circunstâncias do caso, sopesando isso à condição social e psicológica da vítima, além de considerar a sua idade, vislumbro a configuração de transtornos a justificar a pretensão da indenização no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), não se afigurando abusivamente excessiva tal quantia.

(2020.01547290-26, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04).

Por fim, observando as modificações advindas no Código Cível por meio da Lei 14.905/2024, consigno que os consectários legais, em se tratando de responsabilidade extracontratual, devem incidir do seguinte modo: 1- Quanto aos danos materiais, aplica-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, com incidência a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, nos termos das Súmula 54 e 43 do STJ; e, 2- No que se refere aos danos morais, aplica-se os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic deduzido o IPCA, incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

Desse modo, assiste razão ao agravante somente em relação aos consectários legais, juros e correção monetária.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É assim o meu voto.

Belém, 27/11/2025